Tribunal: TJES
Processo: 5007123-94.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007123-94.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANESSA DA SILVA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. (1) AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DANO MORAL
. ADUZ A PARTE AUTORA QUE COMPROU PASSAGENS AÉREAS PARA TERCEIROS E QUE ELES FORAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR EM RAZÃO DE QUE QUANDO DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE VACINA E SEM INFORMAÇÕES CLARAS, OS DITOS DOCUMENTOS NÃO FORAM ACEITOS. (2) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIR O VALOR DA PASSAGEM COM RETENÇÃO DE 45% DO VALOR PAGO. (3) RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA VISANDO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO PARA RECEBIMENTO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE RESTOU INCONTROVERSO QUE OS PASSAGEIROS FORAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR PELO FATO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO RESTOU ESCLARECIDO QUAL O REAL IMPEDIMENTO DO EMBARQUE E QUAL O DOCUMENTO FALTANTE, JÁ QUE EM TEMPO HÁBIL OS AUTORES CHEGARAM PARA O EMBARQUE, INCLUSIVE COM OS ASSENTOS TENDO SIDO MARCADOS PELA CIA AÉREA. A DEFESA É SILENTE QUANTO A ESTE QUESTIONAMENTO, APRESENTANDO ARGUMENTOS QUE SEQUER FORAM VENTILADOS ANTERIORMENTE. ASSIM, O ÔNUS DA PROVA FOI INVERTIDO EM FAVOR DA PARTE AUTORA DE MODO QUE ENTENDO QUE A RETENÇÃO DEVE SER DE 5% DO VALOR PAGO, NOS TERMOS DO ART. 740,
§ 3
o
DO CÓDIGO CIVIL, ANTE A AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, E NÃO 45% COMO CONSIGNADO EM SENTENÇA DE PISO, EM QUE PESE O CONTRATO JUNTADO EM ID 8913358

FAZER PREVISÃO DE RETENÇÃO DO REFERIDO PERCENTUAL, BEM COMO PELA POSSIBILIDADE OFERTADA PELA CIA AÉREA EM REALIZAR REMARCAÇÃO DOS BILHETES COM MULTA. QUANTO AO DANO MORAL POSTULADO EM SEDE RECURSAL, ENTENDO QUE O MESMO NÃO É DEVIDO, UMA VEZ QUE NÃO FOI A PARTE AUTORA IMPEDIDA DE EMBARCAR, MAS SIM TERCEIROS QUE FORAM AGRACIADOS COM PASSAGENS PAGAS PELA RECORRENTE. (5)
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR A AUTORA A QUANTIA DE R$6.954,44,
com correção monetária a contar do desembolso (10/03/2021) e juros a partir da citação, devendo a ré efetuar o pagamento de referida quantia até o limite da data 17/08/2022
.
DANO MORAL INDEVIDO.
(6) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.